Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-62.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ATO OBSCENO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o absolveu impropriamente pela prática do crime de importunação sexual e ato obsceno, em razão de sua inimputabilidade penal, aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal do acusado em sede policial, sem observância integral do artigo 226 do Código de Processo Penal, gera nulidade e inviabiliza a condenação; e, (ii) estabelecer se há provas suficientes da prática dos crimes de importunação sexual e ato obsceno para afastar o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Devidamente comprovados os elementos da conduta do crime de importunação sexual através do depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância em crimes sexuais, não havendo razão para questionar sua veracidade.
5. As formalidades do artigo 226 do CPP configuram recomendações e sua inobservância não acarreta nulidade automática, sobretudo quando o reconhecimento se dá em contexto de flagrante delito e é confirmado em juízo por depoimento seguro e coerente.
6. Quanto ao crime de prática de ato obsceno, restou demonstrado que o acusado expôs sua genitália em via pública, perante pessoas indeterminadas, preenchendo o tipo penal do artigo 233 do CP, sendo irrelevante a alegada ausência de dolo específico de ofender o pudor público.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 233; CPP, arts. 226 e 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741839, Apelação Criminal 07011710520218070014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023, publ. 21.08.2023.